Tribunal: TJES
Processo: 5012024-73.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012024-73.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA e outros

AGRAVADO: YAMASHOW COMERCIO DE MOTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. IMPUGNAÇÕES E PARECERES TÉCNICOS DOS ASSISTENTES NÃO APRECIADOS. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REEXAME DE MÉRITO. MULTA POR PROTELAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Yamaha Motor do Brasil Ltda. e Yamaha Motor da Amazônia Ltda. contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão que homologou cálculos de liquidação e indeferiu pedido de nova perícia, com aplicação de multa por protelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, diante da alegação de ausência de apreciação das impugnações e pareceres técnicos apresentados pelas embargantes;
(ii) analisar a aplicação da multa por protelação nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, e não a promover reanálise do mérito da decisão judicial.

O acórdão embargado abordou de forma clara e fundamentada a questão central da homologação dos cálculos, reafirmando que a perícia realizada atendeu ao comando judicial e que as impugnações das embargantes não apresentaram elementos que justificassem a realização de nova prova pericial.

A ausência de resposta a quesitos específicos não configura omissão, pois cabe ao magistrado formar seu convencimento com base nos elementos que julgar suficientes, conforme o princípio da livre apreciação da prova (CPC, art. 370).

A aplicação da multa por protelação é medida legítima quando constatado o uso reiterado de recursos com a finalidade de retardar o andamento processual, como no caso concreto, em que o processo tramita há quase 20 anos e as embargantes vêm utilizando recursos para postergar o cumprimento da sentença.

Não há qualquer vício no acórdão embargado que justifique a oposição dos embargos declaratórios, os quais configuram pretensão de reexame de matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem função integrativa, destinando-se a sanar vícios específicos de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo cabíveis para reanálise do mérito da decisão judicial.

A ausência de resposta a quesitos específicos não configura omissão quando o julgador fundamenta sua decisão com base nos elementos probatórios suficientes para formar seu convencimento.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC é cabível quando constatada a utilização de embargos de declaração com finalidade protelatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 370, 1.022, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1.993.573/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, DJe 29/06/2022.

STJ, AgInt no AREsp 2.423.312/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe 28/06/2024.

STJ, AgInt no AREsp 2.714.623/MS, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, DJe 09/12/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012024-73.2023.8.08.0000

EMBARGANTES:
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA E YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA

EMBARGADA:
YAMASHOW COMÉRCIO DE MOTOS LTDA

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por
YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA E YAMAHA MOTOR DA AMAZÔNIA LTDA
em razão do v. Acórdão (id
9573589
) no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelas ora Embargantes, na forma da ementa a seguir transcrita:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. INDEFERIMENTO. PROCESSO QUE TRAMITA HÁ QUASE 20 (VINTE) ANOS. MULTA. APLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).
2.
As constantes manifestações com o descontentamento da perícia se tratam, na verdade, de protelação do pagamento da dívida exequenda. Além disso, com uma eventual nova perícia, além de retardar ainda mais o recebimento, pela parte credora, dos valores que lhe são devidos, não resultará, evidentemente, em concordância das executadas. (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).
3.
“
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial
”. (Agravo
5000884-13.2021.8.08.0000
, Quarta Câmara Cível, Relator: Manoel Alves Rabelo, 15/Oct/2021).

3.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

Nas razões recursais (id 9842284) as Embargantes requerem a reforma do julgado afirmando, em síntese, a existência de omissões, tendo em vista que “
as impugnações e os pareceres críticos de seus assistentes técnicos não restaram apreciados e assim o laudo pericial não se perfez a justificar apreciação e decisão fundamentada a respeito
” - ausência de respostas em relação a alguns quesitos.

Os embargos declaratórios não constituem recurso idôneo para corrigir os fundamentos jurídicos ou fáticos de uma decisão, visto que limitam-se ao aclaramento do próprio aresto embargado, não podendo, assim, serem opostos com base em equivocada e genérica arguição de omissão, visando única e exclusivamente a obter um reexame da matéria impugnada, sendo certo que se pode imprimir-lhes o efeito modificativo apenas em caráter excepcional, sob pena de desvirtuamento de sua real finalidade.

Os embargos de declaração possuem, portanto, objeto restrito, prestando-se apenas a conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado embargado.

Assim, diz-se que os aclaratórios têm efeito meramente integrativo, pois não se prestam à reabertura da discussão principal ou à análise do mérito da demanda, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

A despeito, contudo, das razões de recurso, restou consignado no voto de relatoria que “
as devedoras, em que pese apresentarem diversos pareceres técnicos de seus assistentes, não apresentam memorial de cálculo discriminado com os valores que, de fato, entendem devidos, limitando-se a indicar itens equivocados/incorretos na apuração. Tais indicadores não são suficientes para determinar a anulação da perícia já realizada e efetivar uma nova, porquanto não resta comprovada nenhuma irregularidade nos cálculos, pois foram formulados com base no comando judicial
.
Desta forma, observo que as constantes manifestações com o descontentamento da perícia se tratam, na verdade, de protelação do pagamento da dívida exequenda. Além disso, com uma eventual nova perícia, além de retardar ainda mais o recebimento, pela parte credora, dos valores que lhe são devidos, não resultará, evidentemente, em concordância das executadas
”.

Desse modo, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

“Em que pese a alegação
das Agravantes acerca da necessidade da realização de uma nova prova pericial, vislumbro,
a priori
, que razão não lhe assiste.

[...]

Ademais, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “
Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. Precedentes
.” (AgInt no AREsp n. 1.993.573/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022).

Prosseguindo, no que diz respeito à aplicação da multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do Código de Processo Civil (CPC)/2015 [
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
], tenho que agiu com acerto o Magistrado “a quo”.

Como reiteradamente decidido por esta e. Câmara, “
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação da multa e indenização, configura-se
quando houver insistência injustificável da parte na utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios
, o que não ocorre na hipótese, em que a parte, simplesmente, manejou o recurso cabível em face do pronunciamento judicial
”. (Agravo 5000884-13.2021.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Relator: Manoel Alves Rabelo, 15/Oct/2021).

Na hipótese dos autos,
como já salientado no recurso de agravo de instrumento n.º 5004889-44.2022.8.08.0000
(proveniente de Decisão proferida nos autos originários), “
a ação de indenização tramita por
quase 20 (vinte) anos
, constando informações de que as Agravantes dificultam o andamento processual com a interposição de diversos recursos
”.

Assim, conclui-se, em sede de cognição não exauriente, pela inexistência de elementos que justifiquem a alteração do entendimento adotado em primeira instância, sendo de rigor o desprovimento do recurso”.

Assim, verifica-se que a alegação sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Nesse sentido, em recente precedente o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), reafirmando posicionamento daquela Corte, assentou que “
não se configurou a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução”.
(AgInt no AREsp n. 2.423.312/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de
28/6/2024
.)

Por fim, ressalto que “
o julgador não está obrigado a

rebater,
um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio
”. (AgInt no AREsp n. 2.714.623/MS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2024, DJe de
9/12/2024
.).

DO EXPOSTO
,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.